Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735832-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS. No caso, não obstante a concessão do pedido de gratuidade de justiça quando do recebimento da inicial (ID 33585853), o juízo de origem apreciou por ocasião da sentença a impugnação à gratuidade de justiça deferida, acolhendo aquele pedido, de forma a indeferir o benefício da gratuidade de justiça. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença, ocasião em que também requereu a gratuidade de justiça. Diante da determinação do juízo de origem para o recolhimento do preparo, a parte autora interpôs o agravo de instrumento no 0701621-53.2021.8.07.9000, no qual a E. 1a Turma Recursal não deu provimento ao seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ainda, por ocasião da decisão ID 34368290 foi concedida a oportunidade para o recolhimento das custas em 48 horas, sob pena de deserção. Todavia, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator